Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-45.2025.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Preliminar de não conhecimento afastada – Cerceamento de defesa inocorrente – Fiança – Renovação automática do contrato por prazo determinado – Intenção de exoneração manifestada por mensagem de whatsapp – Inadmissibilidade durante a vigência do prazo determinado – Responsabilidade solidária dos fiadores até a efetiva entrega das chaves – Aditivo

Ementa:
Locação de imóvel – Embargos à execução – Preliminar de não conhecimento afastada – Cerceamento de defesa inocorrente – Fiança – Renovação automática do contrato por prazo determinado – Intenção de exoneração manifestada por mensagem de whatsapp – Inadmissibilidade durante a vigência do prazo determinado – Responsabilidade solidária dos fiadores até a efetiva entrega das chaves – Aditivo contratual com majoração de aluguel sem anuência dos fiadores – Responsabilidade dos garantes limitada aos termos expressamente acordados no contrato original – Afastamento das diferenças de valor estabelecidas no aditamento – Aplicação do entendimento do STJ no AgInt no REsp no 1.763.058/MT – Sucumbência mantida integralmente em desfavor dos apelantes por decaimento de parte mínima do pedido pelo exequente – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do cpc – Honorários recursais não majorados – Tema 1059 do STJ – Recurso provido em parte.